Tribunal: TJES
Processo: 5012872-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012872-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARIO JUNIOR ROCHA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. REMIÇÃO. ANÁLISE POSTERIOR POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos de execução penal, procedeu à unificação das penas, fixando o regime inicial fechado. A defesa sustenta a nulidade da decisão por ausência de contraditório, requer a juntada de peças essenciais à guia de execução e insiste na análise do pedido de remição de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a unificação da pena sem prévia manifestação das partes viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a ausência de peças da guia de execução invalida a decisão de unificação; (iii) determinar se a análise do pedido de remição deve anteceder a unificação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Resolução nº 113/2010 do CNJ exige a juntada de peças essenciais à guia de execução, providência já determinada pelo juízo de origem, o que supera a irresignação defensiva quanto a esse ponto.

2. O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindas novas condenações no curso da execução, a soma das penas deve ser realizada para a fixação do regime, sem exigir prévia manifestação das partes, pois se trata de ato próprio e automático da execução penal.

3. A ausência de análise imediata do pedido de remição não acarreta nulidade, pois a apreciação posterior não causa prejuízo à defesa, já que, mesmo com a remição pretendida, a soma das penas mantém o regime inicial fechado, diante do total de 12 anos e 4 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A unificação de penas, prevista no art. 111, parágrafo único, da LEP, constitui ato automático da execução penal e não exige prévia oitiva das partes.

2. A ausência inicial de peças essenciais à guia de execução não invalida a decisão de unificação, desde que seja sanada pelo juízo da execução.

3. A análise da remição da pena pode ser realizada após a unificação, sem prejuízo à defesa, sobretudo quando o regime inicial fechado permanece inalterado pelo quantum da pena.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111, parágrafo único; Resolução CNJ nº 113/2010, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
MARIO JUNIOR ROCHA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0012824-51.2008.8.08.0021, unificou a pena do reeducando, fixando o regime inicial fechado para o seu cumprimento.

A defesa sustenta que a magistrada de origem unificou a pena sem oportunizar a manifestação das partes, violando o contraditório e a ampla defesa. Aponta, também, a necessidade de juntada de peças necessárias à guia de execução para fins de unificação. Questiona, também, a ausência de análise do pedido previamente formulado, de remição da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando: “1. Pelo parcial provimento do recurso, apenas para determinar ao Juízo da execução que providencie, por meio do cartório, a juntada das peças essenciais faltantes, especialmente o interrogatório policial e a denúncia, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Resolução nº 113/2010 do CNJ; 2. Pelo não reconhecimento de nulidade da decisão que homologou a soma das penas, por ausência de prejuízo efetivo à defesa; 3. Pela manutenção da decisão agravada quanto à forma de homologação da guia, resguardando-se o direito à posterior análise do incidente de remição e da progressão de regime, caso preenchidos os requisitos legais”, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
MARIO JUNIOR ROCHA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0012824-51.2008.8.08.0021, unificou a pena do reeducando, fixando o regime inicial fechado para o seu cumprimento.

A defesa sustenta que a magistrada de origem unificou a pena sem oportunizar a manifestação das partes, violando o contraditório e a ampla defesa. Aponta, também, a necessidade de juntada de peças necessárias à guia de execução para fins de unificação. Questiona, também, a ausência de análise do pedido previamente formulado, de remição da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando: “1. Pelo parcial provimento do recurso, apenas para determinar ao Juízo da execução que providencie, por meio do cartório, a juntada das peças essenciais faltantes, especialmente o interrogatório policial e a denúncia, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Resolução nº 113/2010 do CNJ; 2. Pelo não reconhecimento de nulidade da decisão que homologou a soma das penas, por ausência de prejuízo efetivo à defesa; 3. Pela manutenção da decisão agravada quanto à forma de homologação da guia, resguardando-se o direito à posterior análise do incidente de remição e da progressão de regime, caso preenchidos os requisitos legais”, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Ao acessar o sistema SEEU, verifico que a magistrada de origem já determinou a juntada de peças necessárias à guia de execução, conforme se extrai do excerto abaixo (Seq. 208):

OFICIE à Vara de origem (Ação Penal 00117850920148080021) solicitando a remessa do interrogatório do apenado na esfera policial e da denúncia, conforme art. 1º, inciso I da Resolução nº 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, quanto tal irresignação resta superada.

Vale ressaltar que o artigo 111, parágrafo único da Lei de Execuções Penais, preconiza que “Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

Assim, o aludido dispositivo legal não exige prévia manifestação das partes, pois a unificação constitui ato próprio da execução penal, realizada automaticamente quando há nova condenação durante a execução, hipótese dos autos.

Do mesmo modo, constato que não há prejuízo para a defesa a análise da remição da pena (Seq. 164) após a unificação da pena, tendo em vista que o requerimento formulado refere-se a dias.

Ademais, ainda que efetuada a remição, com a unificação, o regime de cumprimento de pena seria o inicial fechado, tendo em vista o quantum da pena, totalizando 12 anos e 4 meses.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.